Tribunal: TJBA
Processo: 8017070-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017070-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLA SILOE CARVALHO SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: ADALICE BACELAR LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE MATOS AMANCIO, ARLINDO GOMES DO PRADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE LEGÍTIMA DAS AUTORAS. ESBULHO COMETIDO POR INVENTARIANTE. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE OU INVENTÁRIO. ATOS DE AUTOTUTELA CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DO FEITO INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta por herdeira e inventariante contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, reintegrando as autoras na posse de imóvel objeto de esbulho possessório.

2. A sentença reconheceu a posse legítima exercida pelas autoras, respaldada em títulos de herança e doação, e a prática de esbulho pela ré, mediante ingresso clandestino no imóvel.

II. Questão em Discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pendência de inventário impede o prosseguimento da ação possessória; e (ii) saber se o exercício da inventariança autoriza a prática de atos de posse exclusiva sobre bem do espólio, em prejuízo dos demais herdeiros.

III. Razões de Decidir

4. A suspensão da ação possessória até o desfecho do inventário foi corretamente afastada, por ausência de conexão ou prejudicialidade necessária entre as demandas. O juízo possessório limita-se à análise da posse como fato, conforme o art. 1.210 do CC.

5. Restaram demonstrados todos os requisitos legais para a procedência da ação possessória: (i) posse legítima das autoras; (ii) esbulho por ato clandestino da ré; (iii) data do esbulho (12/11/2021); (iv) perda da posse pelas autoras em razão da conduta da ré.

6. A apelante não impugnou os fatos de forma específica, o que atrai a presunção de veracidade nos termos do art. 341 do CPC.

7. A sentença encontra respaldo em provas documentais idôneas, como boletim de ocorrência e registros de comunicação entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
O exercício da inventariança não autoriza a retomada de bens do espólio por meios de autotutela, em prejuízo da posse legítima de demais herdeiros. A prática de ingresso clandestino em imóvel configura esbulho possessório, quando demonstrada a posse anterior e legítima de outrem.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 341, 487, I, 561 e 618; CC, arts. 1.210 e 1.991.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação Cível nº 0106617-88.2008.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 28.09.2024; TJMG, AI nº 4407441-22.2024.8.13.0000, Rel. Desª. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 13.12.2024.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
8017070-07.2022.8.05.0001
,
tendo como apelante,
CARLA SILOE CARVALHO SOUZA
, e apelado,
ADELICE BACELAR LIMA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27